Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-53.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001282-53.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDILENE ALMEIDA DE ASSIS SILVA - CPF: 002.529.595-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001282-53.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: VALDILENE ALMEIDA DE ASSIS SILVA e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREGABALINA 75MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, ratificou liminar anteriormente concedida para determinar que o Estado forneça à autora, Valdilene Almeida Menezes, o medicamento Pregabalina 75mg, no prazo de 05 (cinco) dias, no âmbito de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. O agravante requer a revogação da liminar sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento seria do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Pregabalina 75mg, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental social de eficácia imediata, garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/1988), cuja efetivação constitui dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no RE 855178 (tema 793 da repercussão geral), é solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, sendo legítima a presença isolada ou conjunta de qualquer deles no polo passivo da demanda.

A alegação de que a obrigação caberia exclusivamente ao Município não encontra amparo na jurisprudência dominante e na sistemática constitucional, que impõe atuação cooperativa entre os entes federativos para assegurar a concretização do direito à saúde.

A liminar ratificada encontra respaldo na prescrição médica apresentada e na urgência do quadro clínico da autora, observando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da prevalência do direito à vida.

A limitação orçamentária e a reserva do possível não se sobrepõem ao dever estatal de assegurar a saúde, conforme jurisprudência do STF (Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello), devendo prevalecer o interesse maior da proteção à vida e à integridade física do cidadão.

O fornecimento do medicamento está limitado aos parâmetros legais do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) e à alta médica, observando-se o teto de 60 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamentos é obrigação solidária dos entes federativos, podendo ser exigido isoladamente de qualquer um deles.

O direito à saúde, por sua natureza fundamental, prevalece sobre alegações de limitação orçamentária, não podendo ser negado em razão da reserva do possível.

A determinação judicial de fornecimento de medicamento com base em prescrição médica e urgência comprovada deve ser mantida, desde que respeitados os limites legais do Juizado Especial da Fazenda Pública e a alta médica.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; 167; CC, art. 421; CPC, art. 300; Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015 (tema 793 – repercussão geral); STF, Pet nº 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, ratificou liminar anteriormente concedida para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento Pregabalina 75mg à parte autora, Valdilene Almeida Menezes, no prazo de 05 (cinco) dias.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, ratificou liminar anteriormente concedida para determinar que o Estado de Mato Grosso fornecesse o medicamento Pregabalina 75mg à parte autora, Sra. Valdilene Almeida Menezes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Na origem, cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, autuada sob o n° 1005294-75.2024.8.11.0007, ajuizada por Valdilene Almeida Menezes em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, objetivando o fornecimento do medicamento Pregabalina 75mg, conforme prescrição médica.

Inicialmente, foi deferida a tutela de urgência determinando que os requeridos fornecessem o medicamento pleiteado. Posteriormente, o Município de Alta Floresta opôs embargos de declaração, alegando erro material na decisão, uma vez que a liminar ratificada havia determinado que os requeridos fornecessem o medicamento, quando, na verdade, a liminar original teria determinado que apenas o Estado de Mato Grosso o fornecesse.

O Juízo a quo acolheu os embargos de declaração para sanar o vício de erro material, ratificando a liminar anteriormente deferida para determinar que o Estado de Mato Grosso fornecesse o medicamento Pregabalina 75mg à parte autora.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1007533-52.2024.8.11.0007, que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de obrigar os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA a fornecerem, solidariamente, à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, SESSÕES DE HIDROGINÁSTICA e ACUPUNTURA e, se necessário, realizar o pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

O cerne da controvérsia meritória gravita em torno da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Pregabalina 75mg à parte autora, notadamente se tal responsabilidade deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, como decidido pelo juízo a quo, ou se deve ser direcionada primariamente ao Município de Alta Floresta, como pretende o agravante.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, caracteriza-se como direito fundamental social, de aplicabilidade imediata, cuja efetivação constitui dever do Estado, aqui compreendido em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

In casu, restou comprovado que a agravada/reclamante possui urgência do medicamento indicado pelo médico responsável.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1º
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025